Tribunal: STF
Processo: RE 478927
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEIÇÃO PELA TURMA (STF) - IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE EMBARGANTE (CPC, ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO) - TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEDUZIDOS CONTRA TAL ATO DECISÓRIO - PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS - VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO - TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR - RECURSO DE AGRAVO DEDUZIDO CONTRA ESTA DECISÃO - RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO - IMPOSIÇÃO DE MULTA NO VALOR MÁXIMO (10%) E DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.